Tribunal: TJSP
Processo: 2132830-56.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade - Recurso da executada – Pretensão ao reconhecimento da prescrição intercorrente – Impossibilidade – Execução suspensa em razão do processo de falência da executada não encerrado – Credor que não deu causa à paralisação do feito – A suspensão da demanda impede que a parte credora adote

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade - Recurso da executada – Pretensão ao reconhecimento da prescrição intercorrente – Impossibilidade – Execução suspensa em razão do processo de falência da executada não encerrado – Credor que não deu causa à paralisação do feito – A suspensão da demanda impede que a parte credora adote medidas no sentido de ver satisfeito o seu respectivo crédito - Inviável a fluência do prazo de prescrição intercorrente até o deslinde dos autos de falência – Precedentes - Decisão mantida - Recurso não provido.